Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713853-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGG TRADING S.A AGRAVADO: ROGERIO LUIZ GRADIN DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal refere-se, em resumo, a questão quanto a manutenção de valores penhorado com a finalidade de pagamento do débito executado, execução esta que segundo informações dos autos já foi objeto de acordo, conforme petição da parte Agravante no ID. 47891453. Em sendo assim, considerando a realização do acordo entre as partes no processo principal, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. A falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora